Tribunal: CARF
Processo: 10980.001597/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RESERVA LEGAL. FALTA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONDIÇÃO PARA EXCLUSÃO DO ITR
Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e também neste Conselho, a falta do registro da reserva legal no registro do imóvel impede a exclusão da incidência do ITR sobre referida parcela do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO x LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Presentes as condições previstas na legislação que determinam o arbitramento do Valor da Terra Nua pela Fiscalização tributária e não apresentando a contribuinte laudo técnico capaz de afastar os valores ali indicados, devem ser mantidos os valores apurados pela Notificação de Lançamento.
RETIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. DESCABIMENTO.
Não tendo sido acolhidos os argumentos do Recurso Voluntário que implicariam a modificação dos valores mantidos pela decisão de primeira instância, não há motivo para ser revisto o cálculo da alíquota incidente que tomou por base os valores ali definidos.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Aplicados conforme prescrição normativa vigente, não podem ser afastadas as exigência a título de multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o valor do tributo mantido pelo julgamento administrativo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ainda que de forma incidental.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Não há interesse processual na parte do recurso interposto que se refere a matéria já conhecida a provida pela decisão de primeira instância inclusive com cancelamento do crédito tributário decorrente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame de toda a documentação relativa à apuração do valor do imposto sobre a propriedade territorial rural bem como para efetuar o seu lançamento em revisão dos valores declarados pelo sujeito passivo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. INOCORRÊNCIA.
A alegação de que o Acórdão recorrido deixou de analisar matéria suscitada pela Impugnação conduziria à nulidade apenas do acórdão e não de todo o lançamento fiscal que não seria atingido pelo eventual defeito da decisão proferida. Por outro lado, tendo a matéria sido analisada e refutada pela decisão de primeira instância, não há que se falar em sua nulidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001597/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
AGROFLORESTAL CAMPO ALTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RESERVA LEGAL. FALTA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. CONDIÇÃO PARA EXCLUSÃO DO ITR
Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e
também neste Conselho, a falta do registro da reserva legal no registro do
imóvel impede a exclusão da incidência do ITR sobre referida parcela do
imóvel.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO
x
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
Presentes as condições previstas na legislação que determinam o arbitramento
do Valor da Terra Nua pela Fiscalização tributária e não apresentando a
contribuinte laudo técnico capaz de afastar os valores ali indicados, devem ser
mantidos os valores apurados pela Notificação de Lançamento.
RETIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. DESCABIMENTO.
Não tendo sido acolhidos os argumentos do Recurso Voluntário que
implicariam a modificação dos valores mantidos pela decisão de primeira
instância, não há motivo para ser revisto o cálculo da alíquota incidente que
tomou por base os valores ali definidos.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Aplicados conforme prescrição normativa vigente, não podem ser afastadas as
exigência a título de multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o valor
do tributo mantido pelo julgamento administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ainda que de forma incidental.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001597/2008-32
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

MATÉRIA NÃO CONHECIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Não há interesse processual na parte do recurso interposto que se refere a
matéria já conhecida a provida pela decisão de primeira instância inclusive
com cancelamento do crédito tributário decorrente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
LANÇADORA
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame de
toda a documentação relativa à apuração do valor do imposto sobre a
propriedade territorial rural bem como para efetuar o seu lançamento em
revisão dos valores declarados pelo sujeito passivo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA.
INOCORRÊNCIA.
A alegação de que o Acórdão recorrido deixou de analisar matéria suscitada
pela Impugnação conduziria à nulidade apenas do acórdão e não de todo o
lançamento fiscal que não seria atingido pelo eventual defeito da decisão
proferida. Por outro lado, tendo a matéria sido analisada e refutada pela decisão
de primeira instância, não há que se falar em sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relativa às áreas de preservação permanente,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres. (documento assinado
digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão de primeira
instância cuja ementa foi a seguinte:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2003
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ÁREAS
ISENTAS.
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. RESERVA LEGAL. REQUISITOS.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do Imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser-
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando 0 contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme indicado bem descrito pela Impugnação do lançamento:

Inconformada com essa exigência a recorrente apresentou os seguintes
argumentos de defesa:
a) Seria nula a Notificação de Lançamento pois realizada por autoridade
incompetente, haja visto que a auditoria da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB não seria competente para emitir juízo de valor
relativamente à matéria ambiental que consta da declaração do ITR,
matéria esta afeta à Fiscalização do IBAMA e do INCRA;
b) Haveria evidente incompatibilidade entre as informações utilizadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e a efetiva situação do
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

imóvel que, por isso, resultaria em ofensa ao Princípio Constitucional da
Vedação do Confisco;
c) Conforme prescrição do Decreto no 750/1996, a área em questão estaria
dentro de reserva da Mata Atlântica e, por isso, haveria indisponibilidade
de sua utilização comercial pela proprietária;
d) A área de preservação permanente estaria devidamente comprovada pelo
ADA, pelo Mapa de Uso do Solo e pelo Laudo de avaliação;
e) Da mesma forma, a área de reserva legal também constaria do ADA, do
Mapa de Uso do Solo e do Laudo de Avaliação, o que implicaria alteração
do cálculo do percentual da reserva legal;
f) O Valor da Terra Nua estaria em desacordo com a realidade espelhada
pelo Laudo Técnico de Avaliação;
g) o exposto nos itens acima resultaria na alteração do grau de utilização da
área em questão que, por sua vez, resultaria na alteração da alíquota a ser
aplicada para cálculo do ITR;
h) deveria ser afastada a exigência de juros e multa determinada pela
Notificação de Lançamento.
Julgada procedente em parte a Impugnação, tendo sido acolhida integralmente a
argumentação relativa à área de preservação permanente, foi a Recorrente cientificada da decisão
em 31/03/2010, tendo interposto o presente Recurso Voluntário em 14/04/2010 onde:
a) repete a argumentação preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento
tendo em vista que a “...glosa da área indicada como de utilização limitada é
ilegal e abusiva eis que realizada por autoridade incompetente,...”;
b) repete também a argumentação segundo a qual a incompatibilidade entre as
informações utilizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFBe a
efetiva situação do imóvel levariam à exigência de tributo com ofensa à
Vedação do Confisco;
c) argumenta que a indicação de que a Fazenda Corisco estaria inserida dentro de
área de abrangência da Mata Atlântica não teria sido analisada pelo Acórdão
recorrido mas apenas repete o requerimento de que a Notificação de
Lançamento seja declarada nula, sem argumentar pela nulidade do Acórdão
recorrido;
d) incompreensivelmente, repete a argumentação relativa à área de preservação
permanente, mesmo tendo essa mesma argumentação já sido aceita pelo
Acórdão recorrido;
e) repete a argumentação segundo a qual a área de reserva legal também estaria
indicada no ADA, no Mapa de Uso do Solo e no Laudo de Avaliação e de que
a área de preservação permanente deveria compor o cálculo do percentual de
reserva legal;
f) repete também a argumentação relativamente à validade do Laudo de
Avaliação para efeito de contestação do Valor da Terra Nua arbitrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB acrescentando, em contraponto
ao argumento utilizado pelo Acórdão recorrido para manutenção da
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Notificação de Lançamento, que o Laudo de Avaliação anexado à Impugnação
atenderia às normas da ABNT e, portanto, deveria ser aceito para prova do
VTN que defende;
g) à vista dos argumentos acima, requer a revisão da alíquota aplicada para
cálculo do ITR;
h) repete a argumentação contrária à exigibilidade da multa e dos juros de mora.
Ao final, requer o seguinte:

É o relatório.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e, no que diz respeito a esse quesito, deve ser conhecido.
Entretanto, no que diz respeito às matérias objeto do presente Recurso Voluntário,
há uma parcela que não pode ser aqui admitida pois lhe falta o requisito fundamental do interesse
processual.
Tomado o Acórdão recorrido, verifica-se que sobre a exigência relativa aos 940ha
glosados a título de Área de Preservação Permanente – APP, restou decidido que:
Nos presentes Autos, o ADA tempestivo para o Exercício do lançamento (f. 80),
informa a existência de 940 ha de preservação permanente para o NIRF do imóvel
(conforme declarado na DITR), devendo ser aceita esta área, retificando-se a linha 02
do Demonstrativo de f. 49. (sublinhei)
Como se pode ver, no que diz respeito à Área de Preservação Permanente – APP,
a decisão de primeira instância foi inteiramente favorável à recorrente, não havendo interesse
processual em sua argumentação a esse respeito neste Recurso Voluntário, não devendo ser
conhecida a argumentação que consta do item D, intitulado:

Dito isso, passo a analisar o Recurso Voluntário em que os argumentos estão
apresentados.
Nulidade da Notificação de Lançamento – autoridade incompetente
O primeiro item do Recurso Voluntário é repetição do que já foi apresentado e
analisado pelo acórdão de primeira instância e diz respeito à suposta incompetência da
autoridade lançadora para o exame da matéria em questão, argumentando o Recurso Voluntário
que:

(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

É descabida a arguição de nulidade da Notificação de Lançamento tendo em vista
a alegada incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para se pronunciar sobre
a matéria ambiental no que pertine à fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR vez que essa competência é
dada pela Lei no 10-593/2002 que, em seu artigo 6o, define que:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
(...)
II – em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(...)
§3o Observado o disposto neste artigo, o Poder Executivo regulamentará as atribuições
dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Analista-Tributário da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Atendendo à previsão do §3o acima, o Decreto no 6.641/2008 ainda prescreve que:
Art.5o - Os ocupantes dos cargos efetivos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
e de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, em caráter geral e concorrente,
poderão ainda exercer atribuições inespecíficas da Carreira de Auditoria da Receita
Federal do Brasil, desde que inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, em especial:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Considerando que não há a menor dúvida de que a administração e fiscalização do
cumprimento das normas atinentes ao ITR é da competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, vê-se que o auditor fiscal da RFB é competente para praticar os atos que praticou
neste autos, não cabendo se falar em nulidade do procedimento por este motivo.
Não bastasse isso, é ainda importante lembrar que o Decreto no 70.235/72
prescreve que:
Art. 18. (...)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 20. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a designação de servidor para
proceder aos exames relativos a diligências ou perícias recairá sobre Auditor-Fiscal do
Tesouro Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como bem se pode ver, se fosse o caso de determinação de realização de perícia
no presente caso, a lei atribui a Auditor Fiscal da RFB a competência para, em nome da União,
atuar como perito, o que somente reforça a competência da mesma autoridade para os atos aqui
praticados.
Por fim, analisando por inúmeras vezes arguição semelhante, porém relativa à
necessidade do Auditor Fiscal possuir registro como Contador perante os órgão competentes, já é
entendimento sumulado deste Conselho que:
Súmula CARF no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não por outro motivo, em recente decisão, a 2o Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção de Julgamento deste Conselho decidiu em lançamento de ITR como neste caso que:
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
A competência do Auditor Fiscal é atribuída por lei, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional específica de nível superior ou registro em órgão de classe.
AC. 2402-007.679, de 10/10/2019
Por todos estes motivos, nego provimento à arguição de nulidade do lançamento
por incompetência da autoridade lançadora.

Do Princípio do Não confisco
Ainda quanto à nulidade do lançamento, argumenta o Recurso Voluntário que:

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

(...)

(...)

Não há também a menor condição de se acolher os argumentos da defesa
relativamente a se considerar que o lançamento fiscal é nulo por ofensa ao Princípio
Constitucional do Não confisco.
E isso não porque se esteja aqui valorando a exigência como sendo, ou não,
confiscatória no que diz respeito ao valor exigido, conforme indica a doutrina mencionada pelo
Recurso Voluntário e acima transcrita.
Não, o óbice para a negativa de acolhimento da tese defendida é outro.
Como bem se pode apurar na Notificação de Lançamento e também na própria
descrição dos fatos feita pela Impugnação do sujeito passivo transcrita no relatório deste voto, o
lançamento presente decorre da não comprovação, pela notificada, dos valores declarados em
sua Declaração do ITR do exercício de 2003 mesmo após intimada a fazê-lo ainda na fase de
Fiscalização.
E tendo deixado de comprovar os valores declarados conforme intimada, aplicou,
corretamente, ao caso, o que determina o artigo 14, da Lei 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Desta forma, acolher o argumento da defesa de que a exigência fundamentada no
artigo 14, da Lei 9.363/96 resultaria em violação ao Princípio Constitucional do Não Confisco
implicaria a declaração incidental de que referido artigo é, por essa ofensa, inconstitucional.
E conforme entendimento sumulado deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, estando o lançamento corretamente fundamentado na legislação vigente,
não há que se analisar, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal-PAF, a constitucionalidade
de suas disposições, de maneira que, sobre esta matéria, nego provimento ao recurso.

Da ausência de análise do Decreto no 750/96
Conforme indicado acima no Relatório, na Impugnação a recorrente se insurgiu
contra o lançamento pois, no seu entendimento, o Decreto no 750/96 tornou indisponível a área
em questão, argumento, naquela peça de defesa, que:

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Já e seu Recurso Voluntário, alega que:

Apesar disso, no Recurso Voluntário a recorrente não pede a nulidade do Acórdão
mas sim a nulidade da Notificação de Lançamento.
De pronto podemos afastar esta argumentação de nulidade da Notificação de
Lançamento. A falta de apreciação das razões de defesa pelo Acórdão recorrido é motivo de
nulidade do Acórdão, não do lançamento. O Acórdão proferido sem análise de todas as matérias
de defesa suscitadas pelo contribuinte em sua Impugnação implica cerceamento de defesa e este,
a nulidade do acórdão.
Entretanto, o Recurso Voluntário não pede a nulidade do Acórdão recorrido mas
sim da Notificação de Lançamento. E quanto a este pedido, deve ser negado provimento ao
recurso. A eventual mácula do acórdão não atinge a Notificação de Lançamento.
Já no que diz respeito ao Acórdão, apesar de não ter sido requerida pelo Recurso
Voluntário, entendo que a análise dessa hipótese de nulidade deve ser feita mesmo de ofício pela
autoridade julgadora em função do que o regimento deste Conselho determina ao dispor que:
Art. 41. São deveres dos conselheiros, dentre outros previstos neste Regimento Interno:
(...)
III - observar o devido processo legal, assegurando às partes igualdade de tratamento e
zelando pela rápida solução do litígio;
E observar o devido processo legal inclui, com absoluta certeza, zelar para que
não ocorra, em nenhum caso, cerceamento da defesa de qualquer das partes de maneira que me
parece imperativo que, apurada possibilidade de ocorrência de supressão de instância como na
hipótese acima exposta, ainda que não alegada pelas partes, seja ela reconhecida por este
Colegiado de ofício, para declarar a nulidade do Acórdão recorrido com fundamento no inciso II,
do artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (destaquei)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

No presente caso, entretanto, tenho convicção de que a nulidade não atinge a
decisão de primeira instância uma vez que, sem sombra de dúvida, a argumentação contida neste
tópico da impugnação diz respeito à glosa da área indicada como Reserva Legal e, a esse
respeito, o Acórdão recorrido traz um tópico específico em que, em que pese não indicar
textualmente estar tratando deste item da Impugnação , é certo que trata da matéria impugnada.
E sendo assim, penso que não ocorreu, no presente caso, cerceamento de defesa
que implique na nulidade do Acórdão recorrido com fundamento no artigo 59, II, do Decreto no
70.235/72 acima transcrito.
Quanto à área da Fazenda Corisco estar inteiramente localizada em área de Mata
Atlântica, prende-se a argumentação da Recorrente na informação dos autos em que o IBAMA
em Santa Catarina informa, a pedido, que:

Neste Ofício da então proprietária do imóvel em referência, as Indústrias Bonet
S/A, a Superintendência do IBAMA em Santa Catarina atesta que, em 17/01/1992 a área da
referida Fazenda Corisco estaria dentro dos limites da Mata Atlântica para fins de comprovação
perante o INCRA.
E tal declaração foi prestada nos exatos termos em que requerida em 23/07/1992,
ou seja, 9 anos antes do fato gerador do tributo que ora se exige.
Estou situando esse lapso temporal não para desqualificar a informação contida na
declaração, mas apenas para nos situar quanto a um fato destacado pelo Acórdão recorrido e que,
me parece, define a questão que aqui se discute: a Reserva Legal não foi averbada no Registro de
Imóveis antes da ocorrência do fato gerador do tributo aqui exigido.
Se consultarmos os documentos do imóvel que constam dos autos, não há
nenhuma averbação desse fato naquelas matrículas.
Destaco essa informação pois foi justamente este o motivo pelo qual o Acórdão
recorrido rejeitou a impugnação no que diz respeito à glosa da reserva legal:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

(...)

Em recente decisão, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu no mesmo
sentido:
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador (STJ, EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).
AC. 9202-008.482, de 18/12/2019
E conforme o próprio Recurso Voluntário indica, o artigo 35, da Lei no
11.428/2006, posteriormente aos fatos, veio determinar em seu artigo 35 que:

Desta forma, resta claro que, ainda que esteja com razão a recorrente de que toda a
área da Fazenda Corisco esteja situada em área de Mata Atlântica, temos que a pretendida
aceitação desta área como área de Utilização limitada na Declaração do ITR de 2003 requer a
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

averbação da área na matrícula do imóvel e, conforme se apura nos documentos que constam dos
autos e expressamente reconhece o Recurso Voluntário, este registro não existe.
Assim, não há que ser acolhida a pretensão da recorrente, devendo também aqui
ser negado provimento ao recurso.

Da área de Reserva Legal
Considerando que o item D, do Recurso Voluntário não foi conhecido por falta de
interesse processual, haja visto que se trata justamente da matéria acolhida pelo Acórdão
recorrido e já excluída do lançamento original, temos que o próximo item do Recurso Voluntário
é justamente o item E, em que a defesa argumenta:

(...)

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Como vemos acima, o Recurso Voluntário confirma que a reserva Legal não está
averbada na matrícula do imóvel rural em questão, porém alega que esse registro não é requisito
para fins da isenção do ITR sobre aquela área.
O entendimento deste Conselho, seguindo o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça – STJ, entretanto, é diverso. Do voto do Acórdão no 9202-008.482, da CSRF cuja
ementa reproduzi acima, extraio:

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Por estes motivo, que adoto como razões deste voto, nego provimento ao Recurso
Voluntário nesta parte.

Sobre o Valor da Terra Nua
Quanto à irresignação da Recorrente no que diz respeito à apuração do Valor da
Terra Nua – VTN, centra-se o Recurso Voluntário, primeiro, que:

Em seguida, contesta a exigência posta no Acórdão recorrido, segundo o qual:

Argumenta em seu favor que:

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

(...)

(...)

Prossegue em sua argumentação trazendo os cálculos e indicações de metodologia
utilizados pelo Laudo que se encontra anexado aos autos para, ao final, concluir pelo
requerimento da revisão do Valor da Terra Nua – VTN conforme os valores apurados no Laudo.
Em que pese os bem manejados argumentos trazidos pelo Recurso Voluntário,
não vejo como não afastar o arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN feito pela Fiscalização
no presente caso.
A uma, porque integralmente respaldado pela legislação aplicável, qual seja, o
artigo 14, da Lei 9.393/96 uma vez que intimada a comprovar o valor declarado, a contribuinte
nada apresentou na faze de Fiscalização.
A duas porque, como bem indicou o Acórdão recorrido, o Laudo de Avaliação
apresentado não atende todos os requisitos da NBR 14653-3 para sua aceitação como prova
capaz de afastar o arbitramento realizado conforme a prescrição legal.
Mas, além disso, penso ser oportuno destacar alguns pontos do Laudo dos autos
que chamam a atenção. No item 3 ao se referir ao Quadro I, o laudo indica:

O que aparentemente pode se tratar apenas de uma falha da indicação do
Município a que se refere o Laudo em questão, vez que, de fato, a Fazenda Corisco faz parte da
Zona Rural do Município de Taió, este situado na parte central do Estado, já a caminho do oeste
do Estado, é certo que a referência ao Município de Luiz Alves chama a atenção, eis que este
município situa-se na zona litorânea sul do mesmo Estado, em direção aos municípios de
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Imbituba e Garopaba, cuja topografia e aptidão agrícola é bem diferente da verificada na regiçao
de Taió e Santa Cecília.
E isso é reforçado pela indicação do Laudo de que:

(...)

Como se vê, tratam-se de regiões do estado de Santa Catarina bastante diferentes,
o que somente comprova que, provavelmente, a indicação de que referido laudo se referiria ao
Município de Luiz Alves foi meramente decorrente, talvez, de erro de digitação.
Entretanto, ao verificarmos quadros abaixo, temos o seguinte:

(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Note-se acima, a referência à cultura de arrozais, especialmente no Quadro VI,
uma vez que, segundo essa informação os terrenos com arrozais ou própios para arrozais, são a
maior parte das áreas indicadas e, ainda no Quadro VI, não há indicação de áreas de
reflorestamento, sendo ainda que os terrenos acidentados são a menos parte ali indicada.
Estranho constatar isso para uma região cujo próprio Laudo indica que:

E ainda:

Saltam aos olhos essas incongruências do Laudo apresentado, colocando em
dúvida suas conclusões eis que, o que antes era simples e aparentemente um mero erro de
digitação, ou de aproveitamento do relatório já produzido relativamente a uma área no Município
de Luiz Aves e não ao imóvel de que tratam estes autos, ganha relevo com o seguimento de
informações que, parece, não se referem à mesma área de que estamos tratando.
Por fim, ainda analisando as informações contidas no Laudo dos autos, temos o
seguinte quadro:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Como se pode observar, ainda que estes dados não tenham ainda sofrido o
tratamento metodológico previsto pela NBR 14653-3,os valores das transações em que se baseou
o Laudo para chegar ao valor apontado ao seu final é bastante próximo ao Valor da Terra Nua –
VTN apurado pela Fiscalização por meio do arbitramento.
Assim, por todos estes motivos, nego provimento a mais esta matéria do Recurso
Voluntário.

Da retificação da alíquota
Aduz o Recurso Voluntário que, tendo demonstrado que a glosa ainda
remanescente seria indevida, seria necessário alterar o cálculo da alíquota aplicável ao presente
lançamento, reduzindo-a a 1,6%.
Entretanto, como em meu voto não acolhi nenhum dos argumentos do Recurso
Voluntário, não há o que se alterar quanto à alíquota definida após o julgamento de primeira
instância que, por isso, deve ser mantida. Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário
também neste ponto.

Da exclusão dos juros e da multa
Argumenta, por fim, o Recurso Voluntário, que deveriam ser afastados da
exigência da multa e dos juros de mora.
Quanto à exigência dos juros de mora, não há o que se alongar, é entendimento
sumulado deste Conselho que:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Já no que diz respeito à multa de ofício, está ela em perfeito acordo com o que
determina o §2o, do já mencionado artigo 14, da Lei 9.393/96:
Art. 14. (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
E conforme prescrição do artigo 44, I, da Lei 9.430/96:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001597/2008-32

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Isto posto e nada mais havendo a analisar, voto pelo conhecimento parcial do
Recurso interposto não conhecendo da parte relativa às áreas de preservação permanente, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital